Tribunal: TJES
Processo: 5001110-72.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001110-72.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RECORRIDO: GENILZA VIEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001110-72.2024.8.08.0045

ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 2ª Vara

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RECORRIDO: GENILZA VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO DE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA (CHE). INCIDÊNCIA DEVIDA SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VENCIMENTO COM ACRÉSCIMO DE EVENTUAIS VANTAGENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento da diferença concernente aos reflexos de adicional de assiduidade e quinquênio sobre a extensão de carga horária, no período de agosto de 2019 a dezembro de 2023, descontadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda buscando o reconhecimento do direito ao recebimento de valores referentes aos reflexos do Adicional de Assiduidade e Quinquênio sobre a extensão da carga horária (CHE). A Autora, servidora aposentada, mantinha vínculo estatutário até janeiro de 2024, com jornada de 25 horas semanais e, além do salário-base, percebia tais adicionais. No período de 2019 a 2023, também recebeu a extensão de carga horária, cujo cálculo era realizado apenas sobre o salário-base. O pedido principal é a condenação do município ao pagamento dos reflexos de assiduidade e quinquênio sobre a extensão de carga horária, devidamente atualizados e corrigidos de acordo com a legislação aplicável.

(3). De início, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Conforme o entendimento exarado pelo Juízo de origem, o pagamento da extensão de jornada é uma contraprestação pelo serviço comum dos servidores, observada diante da ampliação da jornada prevista na lei, isto é, de retribuição pecuniária pelo efetivo exercício de cargo ou função pública.

(5). Em detida análise da legislação local (Lei Complementar Municipal nº 44/2015), é importante destacar que ela traduz como vencimento a remuneração pecuniária mensal do servidor público (art. 40), que serão pagos junto ao vencimento vantagens pecuniárias (art. 47). Lei Complementar Municipal nº 44/2015 em seu artigo 41 que a remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.

(6). Desse modo, entendendo-se que a extensão da jornada se subsume à noção de vencimento básico, por consequência, deve ser levada em conta nos cálculos para a incidência das vantagens auferidas dentro do cargo que desempenha na administração.

(7). Nesse sentido, inclusive, veja-se o entendimento exarado pelo E. TJMG: “
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - ÁREA DA SAÚDE - EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO - ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 43/97 - RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA - EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO - NATUREZA DE VENCIMENTO BÁSICO - CONSTATAÇÃO - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - ADICIONAL DE ANUÊNIO - DÉCIMO TERCEIRO - FÉRIAS - ADICIONAL DE FÉRIAS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. - A LC nº 43/97, do Município de Divinópolis, autorizou a extensão da carga horária dos profissionais da área de saúde em até 40 horas semanais, assegurando a contraprestação das horas trabalhadas proporcionalmente ao vencimento, compreendidas as vantagens previstas pela Lei Municipal nº 3.843/95 - Tratando-se de contraprestação pelo serviço comum das servidoras, observada a ampliação da jornada prevista na lei, isto é, de retribuição pecuniária pelo efetivo exercício de cargo ou função pública, a extensão da jornada subsome-se à noção de vencimento básico -
Merece prosperar o pleito de inclusão da parcela da extensão da carga horária na base de cálculo das vantagens pecuniárias que incidem sobre o vencimento, notadamente os adicionais de anuênio e de gratificação de função
- Nos meses de dezembro em que a extensão da carga horária compuser o vencimento básico do servidor, deverá ser observada para fins de cálculo do décimo terceiro. Igualmente, o pagamento das férias e do respectivo adicional deve observar o vencimento do servidor, acrescido das vantagens, o que inclui a extensão de jornada, quando percebida no momento em que passou a fruir as férias - Recurso ao qual se dá provimento.
(TJ-MG - AC: 10000191287846001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 30/04/2020, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2020)”.

(8). Por isso, irretocável a sentença objurgada, que corretamente comandou o pagamento dos reflexos devidos e não pagos decorrentes da Adicional de Assiduidade e Quinquênio sobre a extensão de carga horária.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)